Tribunal: TJMT
Processo: 1043711-86.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043711-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA FERNANDES MENDES - CPF: 010.157.911-07 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1043711-86.2022.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Patricia Fernandes Mendes

Recorrido(s):

Mercadopago.com Representações Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem na pauta:
188

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MERCADO PAGO - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
– CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO DEMANDADO -
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a desconstituição do débito no valor de R$ 128,73 (cento e vinte e oito reais e setenta e três centavos), e a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) decorrente da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatória, a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Da análise dos autos observo que a empresa recorrida informou o modo de operação que destina aos seus usuários, comprovando a existência de cadastro em nome da recorrente, com o envio de cópia de seu documento pessoal e validação da contratação por meio de
selfie,
bem assim da utilização do crédito disponibilizado em sua plataforma para compras, que não foi adimplido.

4.

Outrossim, a parte recorrida
acostou aos autos os contratos assinados digitalmente pelo consumidor, contendo informações do IP, data, horários da assinatura e e-mail do autor.

5.

Quanto a esses documentos, a parte recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a informação de que realizou compras pela modalidade de crédito disponibilizada pela recorrida.

6.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. No presente caso, o autor noticia em sua petição inicial que possuía conta no banco réu e enquanto era correntista sempre esteve adimplente e jamais utilizou o limite da conta. Discorre que não realizou qualquer outro negócio com a ré, o cartão de crédito não foi aprovado e não possui qualquer empréstimo, razão pela qual a negativação no valor de R$ 92,50, disponibilizada em 19/01/2021 seria indevida. Após a improcedência dos pedidos iniciais, em suas razões recursais, o Autor altera por completo os fatos narrados, alegando possuir cadastro na plataforma virtual, mas não ter realizado qualquer empréstimo, devendo portanto, a sentença ser reformada.

3.
Se a empresa ré comprova satisfatoriamente a existência do empréstimo, com a apresentação do documento pessoal do reclamante e sua “selfie”, sem que o autor impugnasse especificamente as provas, a meu ver resta devidamente comprovada a legalidade do débito.

4. Desta forma, concluo pela ausência de verossimilhança das alegações do reclamante e, como ele próprio, confirmou a existência da relação e não provou ter quitado o débito discutido, considero legitima a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que permaneceu negando a existência do débito, após a apresentação da defesa, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude nos descontos da aposentadoria do autor. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por já terem sido fixados em primeiro grau.

(N.U 1005911-21.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

7.

Portanto, a rigor, o caso seria de improcedência dos pedidos, todavia, considerando que apenas o autor recorreu postulando a majoração da condenação por danos morais, a manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023